Tribunal: TCU
Processo: 006.557/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3170/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 006.557/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Antonio Ivo Ferreira Lima (CPF XXX.362.065-XX); Arthur Paulo de Souza Cruz Mendonca (CPF XXX.386.024-XX); Isabelle Campos de Azevedo (CPF XXX.550.494-XX); Jamille Noretza de Lima Lanutti (CPF XXX.323.868-XX); Julio Cesar Lima da Rocha (CPF XXX.329.634-XX); Mailson Silva de Andrade (CPF XXX.830.864-XX); Ravel Cavalcante Marinho (CPF XXX.585.814-XX); Thiala Soares Josino da Silva Parente (CPF XXX.452.583-XX); Ticiane de Andrade Silva (CPF XXX.428.264-XX) e Valton da Silva Costa (CPF XXX.353.904-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.